Tribunal: STF
Processo: CJ 5907
Classe: CJ
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-11-22
Data de publicação: 1973-11-22

Ementa:
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE, NOS TERMOS
DO ART. 2. PAR. 3. I. DA LEI 5638, DE 3.12.70 COMPETE AO TRIBUNAL
SUPERIOR DO TRABALHO JULGAR OS RECURSOS DE REVISTA INTERPOSTOS DE
ACORDAOS DOS TRIBUNAIS REGIONAIS DO TRABALHO NOS PROCESSO DE
DISSIDIOS INDIVIDUAIS EM QUE FOREM PARTES A UNIÃO, AUTARQUIA E
EMPRESAS PUBLICAS FEDERAIS, DESDE QUE TAIS PROCESSOS TRAMITASSEM NA
JUSTIÇA DO TRABALHO A 30.10.69